Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA POR TERCEIRO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA PELO TITULAR. PRIVAÇÃO DO SALÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. TERMOS INICIAIS MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, em face da sentença que o condenou a pagar à requerente, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da transferência do salário da requerente para conta bancária aberta de modo fraudulento sob custódia da requerida, privando a autora de dispor dos seus proventos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a requerente tinha vínculo com o banco e uso regular da conta e, assim que o acionou, foi realizada a regularização da situação antes do ajuizamento da ação. Alega, ainda, excesso quanto ao valor da condenação e impugna o termo inicial para incidência dos juros de mora. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda da parte requerente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57945462). A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na hipótese dos autos, não subsiste a alegação da recorrente quanto a ausência de boa-fé da recorrida, posto que não foi confirmada a autenticidade da assinatura da parte requerente no contrato de abertura de conta realizada em junho de 2022 (ID 57945429), bem diferente daquela aposta em seu documento de identificação (ID 57945413), o qual também diverge da identidade acostada pela recorrente (ID 57945429), restando evidenciada a ação fraudulenta. O vício é corroborado, ainda, pela juntada de extratos de movimentação da conta somente a partir de outubro de 2022 (ID 57945430), véspera do recebimento dos proventos da requerida no Banco Itaú (ID 57945417).
6. Extrai-se dos autos que houve falha da instituição financeira na prestação de serviços, especialmente na análise dos documentos para a abertura de conta, permitindo que terceiro realizasse negócio jurídico em nome da recorrida, ensejando a privação dos seus rendimentos, além de obrigá-la a promover uma série de diligências para regularização da situação. Cumpre registrar que mesmo após a recorrente proceder o encerramento da conta no mês seguinte, não há como relegar os transtornos experimentados pela recorrida, que ultrapassam o mero aborrecimento, em transgressão aos atributos da sua personalidade.
7. Com efeito, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.
8. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
9. Em relação ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária no tocante a indenização pelo dano moral, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação dos juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405, do Código Civil).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada no tocante ao termo inicial de correção monetária e incidência de juros, mantidos seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários, pois não há recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.